Tribunal: TJES
Processo: 5000757-87.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Oncológico
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000757-87.2025.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: LORENA VALADAO MACEDO AGUIAR e outros

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO (PEMBROLIZUMABE – KEYTRUDA®). PACIENTE JOVEM COM LINFOMA DE HODGKIN REFRATÁRIO. URGÊNCIA COMPROVADA. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento do medicamento oncológico Pembrolizumabe (Keytruda®) à autora, portadora de Linfoma de Hodgkin refratário.

2.O agravante sustenta a nulidade da decisão por afronta às teses de repercussão geral fixadas pelo STF nos Temas 6 e 1234 e às Súmulas Vinculantes nºs 60 e 61. Pedido de efeito suspensivo indeferido.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida a decisão que determinou o fornecimento do medicamento não incorporado às listas do SUS, diante da urgência e gravidade do quadro clínico da paciente, à luz dos Temas 6 e 1234 do STF.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O direito à saúde, assegurado pelos arts. 6º e 196 da CF/1988, impõe ao Estado o dever de garantir acesso a tratamento indispensável à preservação da vida, quando comprovada a necessidade e a ineficácia das terapias disponíveis na rede pública.

5. O laudo médico atesta que a agravada, de 22 anos, diagnosticada com Linfoma de Hodgkin refratário, já foi submetida, sem sucesso, a múltiplos protocolos quimioterápicos, sendo o uso do Pembrolizumabe imprescindível para viabilizar transplante de medula óssea, única alternativa curativa.

6. O perigo de dano irreparável é manifesto, pois a suspensão da tutela representaria risco concreto de morte, tornando inócua eventual decisão final favorável.

7. A observância dos critérios técnicos e formais definidos pelo STF pode ser analisada de forma mais ampla no juízo de origem, sem prejuízo da manutenção da medida de urgência, que preserva a efetividade do direito fundamental à vida.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão de primeiro grau mantida.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a concessão de tutela de urgência para o fornecimento de medicamento não incorporado às listas do SUS quando comprovada, mediante laudo médico idôneo, a imprescindibilidade do tratamento e o risco de morte do paciente. 2. O direito fundamental à vida e à saúde prevalece sobre questões formais relativas à incorporação de fármacos, cabendo ao juízo de origem verificar, no curso do processo, o atendimento dos critérios técnicos fixados pelo STF.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000757-87.2025.8.08.9101

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: LORENA VALADÃO MACEDO AGUIAR

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO (PEMBROLIZUMABE – KEYTRUDA®). PACIENTE JOVEM COM LINFOMA DE HODGKIN REFRATÁRIO. URGÊNCIA COMPROVADA. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento do medicamento oncológico Pembrolizumabe (Keytruda®) à autora, portadora de Linfoma de Hodgkin refratário.

2.O agravante sustenta a nulidade da decisão por afronta às teses de repercussão geral fixadas pelo STF nos Temas 6 e 1234 e às Súmulas Vinculantes nºs 60 e 61. Pedido de efeito suspensivo indeferido.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida a decisão que determinou o fornecimento do medicamento não incorporado às listas do SUS, diante da urgência e gravidade do quadro clínico da paciente, à luz dos Temas 6 e 1234 do STF.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O direito à saúde, assegurado pelos arts. 6º e 196 da CF/1988, impõe ao Estado o dever de garantir acesso a tratamento indispensável à preservação da vida, quando comprovada a necessidade e a ineficácia das terapias disponíveis na rede pública.

5. O laudo médico atesta que a agravada, de 22 anos, diagnosticada com Linfoma de Hodgkin refratário, já foi submetida, sem sucesso, a múltiplos protocolos quimioterápicos, sendo o uso do Pembrolizumabe imprescindível para viabilizar transplante de medula óssea, única alternativa curativa.

6. O perigo de dano irreparável é manifesto, pois a suspensão da tutela representaria risco concreto de morte, tornando inócua eventual decisão final favorável.

7. A observância dos critérios técnicos e formais definidos pelo STF pode ser analisada de forma mais ampla no juízo de origem, sem prejuízo da manutenção da medida de urgência, que preserva a efetividade do direito fundamental à vida.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão de primeiro grau mantida.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a concessão de tutela de urgência para o fornecimento de medicamento não incorporado às listas do SUS quando comprovada, mediante laudo médico idôneo, a imprescindibilidade do tratamento e o risco de morte do paciente. 2. O direito fundamental à vida e à saúde prevalece sobre questões formais relativas à incorporação de fármacos, cabendo ao juízo de origem verificar, no curso do processo, o atendimento dos critérios técnicos fixados pelo STF.”

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra a decisão reproduzida ao ID 15358967, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 5001298-09.2025.8.08.0020, movida por
LORENA VALADÃO MACÊDO AGUIAR
, ora agravada, deferiu a tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento oncológico Pembrolizumabe (Keytruda®) à Agravada.

O Estado do Espírito Santo pleiteia a reforma da decisão, sustentando sua nulidade por violação às teses de repercussão geral firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 06 e 1234, de aplicação obrigatória conforme as Súmulas Vinculantes 60 e 61.

Por meio da decisão proferida ao ID 15568462, foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

A parte autora apresentou contrarrazões ao ID 16013492, ocasião em que pugnou pelo não provimento do recurso.

Os autos retornaram conclusos a este gabinete para elaboração do voto e inclusão em pauta de julgamento.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conforme relatado, o Agravante busca a reforma da decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou o fornecimento do medicamento oncológico Pembrolizumabe à Agravada, sustentando, em síntese, a nulidade do ato por inobservância das teses fixadas pelo STF nos Temas 06 e 1234.

A questão foi analisada em sede de Decisão Monocrática (ID 15568462), na qual foi indeferido o efeito suspensivo pleiteado. Reafirmo, nesta oportunidade, os fundamentos ali expostos.

Embora os requisitos formais estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente a consulta ao NATJUS e a análise de critérios técnicos, sejam de observância obrigatória, a situação fática delineada nos autos exige uma ponderação de valores que priorize o direito fundamental à vida e à saúde.

O laudo médico é categórico ao atestar a gravidade do quadro clínico da Agravada: uma jovem de 22 anos, diagnosticada com Linfoma de Hodgkin refratário, que já se submeteu, sem sucesso, a múltiplos protocolos de quimioterapia (ABVD, GVD, DHAP e ICE) desde julho de 2023. A doença se mostra em contínua progressão, e o tratamento com Pembrolizumabe foi indicado como medida urgente e imprescindível para viabilizar um transplante de medula óssea, que se apresenta como a única alternativa curativa.

O referido laudo alerta para o
"Risco de óbito caso não seja adequadamente tratada".
Nesse contexto, o perigo de dano irreparável milita de forma inversa ao pleito do Agravante. A suspensão da decisão liminar representaria um risco iminente e máximo à vida da paciente, tornando inócua a própria prestação jurisdicional ao final.

A urgência do caso foi tamanha que o juízo
a quo
determinou o cumprimento da medida via plantão judiciário (ID 15358967 - pág. 05),
"a fim de assegurar à parte autora o início célere do tratamento prescrito, em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana e com o direito fundamental à saúde"
.

Dessa forma, em que pese a relevância dos argumentos formais trazidos pelo Estado, a situação excepcionalíssima dos autos, que envolve o esgotamento de todas as terapias convencionais do SUS e o risco iminente de morte de uma paciente jovem, justifica a manutenção da tutela de urgência em sede de cognição sumária. A análise aprofundada sobre o preenchimento dos demais critérios técnicos poderá ser realizada com a devida instrução processual no juízo de origem, sem prejuízo da continuidade do tratamento que garante a sobrevida da Agravada.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão de primeira instância que deferiu a tutela de urgência.

Sem condenação em custas ou honorários advocatícios.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)